Tribunal: TJES
Processo: 5000897-32.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-32.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVACIR ROSSETO BRAGGIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO SEU NOME SPC/SERASA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR PROCEDER COM A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ANTES DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que seu nome foi negativado pela requerida em relação à uma dívida de R$11.542,63, em relação à qual não recebeu nenhuma cobrança.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que a requerida não anexou aos autos cópia do contrato citado na negativação, a fim de comprovar a legalidade da inscrição.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, isso porque a teor dos artigos 141 e 492 do CPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido. O provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a doutrina, é delimitada pelos fatos narrados na inicial. No caso, o autor não nega a dívida, tampouco pede a declaração de inexistência de débitos. Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, suspensa, todavia, em razão da gratuidade da justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)